Tribunal: TJES
Processo: 5000678-79.2023.8.08.9101
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Sistema Único de Saúde (SUS)
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000678-79.2023.8.08.9101
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
CUSTOS LEGIS: MUNICIPIO DE PIUMA e outros
CUSTOS LEGIS: GILSA VIEIRA LOPES DOS SANTOS
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: .
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
DECISÃO MONOCRÁTICA

Cuida-se de Agravo de Instrumento interposto por ESTADO DO ESPÍRITO SANTO em face de r. Decisão proferida nos autos do processo de origem, que deferiu o pedido de tutela provisória de urgência formulado para determinar o agendamento de consulta com ortopedista com área de atuação em joelho..

O Agravante sustenta, em suma, o não preenchimento dos requisitos legais autorizadores do deferimento da tutela provisória de urgência, notadamente a ausência de urgência no procedimento cirúrgico pretendido, o qual é, inclusive, padronizado no SUS, razão pela qual a decisão agravada implica burla à ordem de atendimento.

Requer, ainda, a concessão de efeito suspensivo ao recurso, a fim de suspender os efeitos da decisão até ulterior pronunciamento do órgão colegiado recursal.

Pois bem.

Como cediço, recebido o agravo de instrumento, poderá o relator atribuir efeito suspensivo ao recurso (art. 1.019, I, do CPC), desde que demonstrada, cumulativamente, a probabilidade de provimento do recurso e o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação caso não sejam suspensos os efeitos da decisão agravada (art. 995, parágrafo único do CPC).

Na hipótese dos autos, não verifico o preenchimento dos requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo recursal pretendido.

Isso porque, em primeiro lugar, a r. Decisão agravada concretiza o direito constitucional social à saúde (art. 6º da CF), que consubstancia “direito de todos e dever do Estado”, devendo ser garantido “mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação” (art. 196 da CF).

Nesse contexto, aos entes públicos compete fornecer gratuitamente atendimento à saúde daqueles que necessitam e que não tem condições de custear o próprio tratamento, devendo atuar de forma integrada, como um todo, por meio de um Sistema Único de Saúde (art. 198 da CF), assegurando ao cidadão o fornecimento de exames, consultas, tratamentos, medicamentos, cirurgias.

Não é ocioso lembrar também que a jurisprudência reconhece que a prestação dos serviços de saúde e o fornecimento de medicamentos representam uma responsabilidade solidária dos entes federativos,
ex vi
:

MANDADO DE SEGURANÇA CONSTITUCIONAL DIREITO À SAUDE FORNECIMENTO DE TRATAMENTO MÉDICO LAUDO MÉDICO NO AUTOS GARANTIA A SER IMPLEMENTADA PELO ESTADO - ORDEM CONCEDIDA MANDADO DE SEGURANÇA EXTINTO COM JULGAMENTO DE MÉRITO CUSTAS SUSPENSAS POR FORÇA DA GRATUIDADE CONCEDIDA. 1.
Segundo precedentes do Supremo Tribunal Federal: A jurisprudência desta Corte firmou-se no sentido de que é solidária a obrigação dos entes da Federação em promover os atos indispensáveis à concretização do direito à saúde, tais como o fornecimento de medicamento a pessoa destituída de recursos materiais para arcar com o próprio tratamento
. (ARE 1169334 AgR, Relator(a): Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, julgado em 13/09/2019, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-205 DIVULG 20-09-2019 PUBLIC 23-09-2019).
(in omissis)
(TJES, Classe: Mandado de Segurança Cível, 002120025248, Relator : WALACE PANDOLPHO KIFFER, Órgão julgador: SEGUNDO GRUPO CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS, Data de Julgamento: 05/10/2022, Data da Publicação no Diário: 13/10/2022)

Em segundo plano, reputo suficientemente demonstrada a necessidade de realização da consulta com ortopedista especializado em joelho, tendo em vista que, apesar da ausência de indicativo textual/expresso de urgência, a interpretação sistemática da documentação médica acostada aos autos permite aferir o delicado estado de saúde da Agravada, diante do seu histórico de fratura do platô tibial associado à instabilidade do joelho e afundamento secundário pós-operatório em valgo, o que dificultando a marcha e impede o exercício da atividade laboral (autos de origem: ID 30430077).

Destaque-se, nesse sentido, serem impertinentes a irresignação recursal acerca da falta de urgência do procedimento cirúrgico, uma vez que o Juízo
a quo
, por ora, deferiu a tutela provisória apenas para realização de consulta com ortopedista, conforme consignado na decisão de origem:

“Registro, por oportuno, que foi concedida liminar, a princípio, determinando o agendamento de CONSULTA COM ORTOPEDISTA COM ÁREA DE ATUAÇÃO EM JOELHO para definir a técnica a ser utilizada, os procedimentos necessários e verificação da necessidade de novos exames e, somente após, que seja avaliada a realização do PROCEDIMENTO CIRURGICO para tratamento do quadro de TRAUMATISMO DE ESTRUTURAS MÚLTIPLAS DO JOELHO (CID10:S83.7).” (autos de origem: ID 31723191)

Destaque-se, nesse contexto, que, nos termos do Enunciado nº 93 do CNJ, “nas demandas de usuários do Sistema Único de Saúde (SUS) por acesso a ações e serviços de saúde eletivos previstos nas políticas públicas, considera-se inefetiva essa política caso não existente prestador na rede própria, conveniada ou contratualizada, bem como a excessiva espera do paciente por tempo superior a 100 (cem) dias para consultas e exames, e de 180 (cento e oitenta) dias para cirurgias e tratamentos”.

No caso, verifica-se que o transcurso do prazo de 100 dias desde o ajuizamento da demanda de origem, invocando-se, assim, a jurisprudência do eg. TJES, que reconhece a irrazoabilidade de se impor aos pacientes a espera de fila excessiva para a realização de consultas:

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE. PODER PÚBLICO. VIDEOARTROSCOPIA. FILA DO SUS. ESPERA INFINDÁVEL. PRINCÍPIO DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE. DIREITO CONSTITUCIONAL À SAÚDE. DEMONSTRADOS OS REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC. LIMINAR DEFERIDA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (...) III -
Não se pode impor ao paciente a espera indeterminada em fila excessiva, devendo o julgador sopesar o necessário respeito à lista do SUS, face ao princípio da isonomia, porém, sem olvidar do direito fundamental do cidadão e, principalmente, dos princípios da proporcionalidade, razoabilidade e dignidade da pessoa humana
. IV – Recurso conhecido e provido. (Agravo de Instrumento nº 5009560-13.2022.8.08.0000, Relator: ROBSON LUIZ ALBANEZ, 4ª Câmara Cível, Data: 29/05/2023)

Além disso, não se evidencia das razões recursais o risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, uma vez que o Agravante se limita a afirmar, de forma genérica, o perigo de não se cassar uma decisão capaz de gerar um precedente perigoso para o ente público, não demonstrando de forma concreta e específica a existência do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação (requisito insculpido no art. 1.019, I c/c 995, parágrafo único do CPC).

Inclusive, porque, como cediço, “
a parte responde pelo prejuízo que a efetivação da tutela de urgência causar à parte adversa se a sentença lhe for desfavorável
” (art. 302, I, do CPC), consoante reconhecido também na jurisprudência do c. STJ:

“(...) Os danos causados a partir da execução de tutela antecipada (assim também a tutela cautelar e a execução provisória) são disciplinados pelo sistema processual vigente à revelia da indagação acerca da culpa da parte, ou se esta agiu de má-fé ou não. Basta a existência do dano decorrente da pretensão deduzida em juízo para que sejam aplicados os arts. 273, § 3º, 475-O, incisos I e II, e 811 do CPC. Cuida-se de responsabilidade objetiva, conforme apregoa, de forma remansosa, doutrina e jurisprudência. (...)
A obrigação de indenizar o dano causado ao adversário, pela execução de tutela antecipada posteriormente revogada, é consequência natural da improcedência do pedido, decorrência ex lege da sentença e da inexistência do direito anteriormente acautelado, responsabilidade que independe de reconhecimento judicial prévio, ou de pedido do lesado na própria ação ou em ação autônoma ou, ainda, de reconvenção, bastando a liquidação dos danos nos próprios autos
, conforme comando legal previsto nos arts. 475-O, inciso II, c/c art. 273, § 3º, do CPC. Precedentes. (...)”
(REsp 1191262/DF, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 25/09/2012, DJe 16/10/2012)

Do exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, nos termos da fundamentação supra.

Intime-se o Agravado para, querendo, responder ao recurso e juntar documentos que entender necessários, no prazo de 15 dias (art. 1019, II, do CPC).

Publique-se. Intimem-se.

Em seguida, retornem os autos conclusos.

RAFAEL DE OLIVEIRA LIMA

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito Relator Dr. PAULO ABIGUENEM ABIB
– Nos termos da Resolução TJES nº 12/2020,
HOMOLOGO a minuta
elaborada pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

PAULO ABIGUENEM ABIB

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)